Tribunal: TJMT
Processo: 0000196-44.2019.8.11.0091
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000196-44.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAYCON GABRIEL DE OLIVEIRA - CPF: 046.951.821-90 (APELANTE), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO), ANDRESSA DE ABREU - CPF: 062.930.131-07 (VÍTIMA), MARIA LUCIA PIRES DE CARVALHO - CPF: 401.175.707-10 (VÍTIMA), ALEX FEITOSA DE ALBUQUERQUE - CPF: 823.099.221-53 (VÍTIMA), ABEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 009.853.391-60 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000196-44.2019.8.11.0091

APELANTE: MAYCON GABRIEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO DELITO E SUA AUTORIA – AGENTE IDENTIFICADO POR UMA DAS VÍTIMAS – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA RESPALDADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA NÃO EVIDENCIA – MANUTENÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS E DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES IMPOSITIVA – PENA-BASE RECRUDESCIDA A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FASE INTERMEDIÁRIA E PENA DE MULTA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – REGIME ESTABELECIDO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há direito de recorrer em liberdade quando persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, e o réu permaneceu segregado no curso da instrução processual.

A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos convergem no sentido de ter o agente cometido o crime de roubo que lhe é imputado.

Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, e constitui elemento apto a respaldar a condenação, notadamente quando respaldada pelos demais elementos de convicção angariados
.

Não há se falar em participação de menor importante quando as provas demonstram que o agente se associou aos demais meliantes para cometer o crime, com nítida divisão de tarefas entre eles.

Inviável afastar o concurso de pessoas quando o conjunto probatório evidencia que o crime foi cometido por mais de um agente.

“O entendimento desta Corte é o de que a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único”
(STJ, AgRg no AREsp 968.423/SP).

A agressão física empregada contra uma das vítima denota a maior reprovabilidade da conduta, por isso autoriza recrudescer a pena elementar.

“Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1822454/GO).

A pena de multa deve ser estabelecida a partir dos mesmos parâmetros utilizados para definir a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000196-44.2019.8.11.0091

APELANTE: MAYCON GABRIEL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Maycon Gabriel de Oliveira, contra a sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 272 (duzentos e setenta e dois) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o, inciso II, c/c o art. 70, todos do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas em concurso formal).

Em suas razões, assevera que: 1) tem direito de recorrer em liberdade; 2) deve ser absolvido, pois não há provas de ter cometido o crime; 3) o depoimento de uma vítima não é suficiente para condená-lo; 4) se houve participação no crime, foi de menor importância; 5) a pena-base carece ser estabelecida no mínimo legal, pois “
denota-se pelos fundamentos utilizados, que nenhuma das circunstancias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal são desfavoráveis ao apelante, visto que se trata de agente primário e não possui antecedentes
” (sic); 6) a majorante do concurso de pessoas deve ser decotada da condenação; 7) a conduta do apelante “
não atingiu dois patrimônios distintos
” (sic); 7) faz jus ao regime prisional mais brando (Id. 30895486
).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
30895489
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
35853991
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000196-44.2019.8.11.0091

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 18-1-2019, por volta das 2h30min, o réu, acompanhado de outras pessoas não identificadas, invadiram o estabelecimento comercial denominado “Bar da Tia Lú”, e mediante grave ameaça subtraíram diversos objetos pessoais (perfumes, celulares, tablete, joias), além de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) em espécie, de propriedade de Andressa de Abreu e de Maria Lucia Pires de Carvalho – idosa, com 73 anos.

Anoto que não prospera a alegação de que o réu tem direito de recorrer em liberdade.

Na audiência de custódia, ele teve a prisão preventiva decretada para acautelar a ordem pública, dada a reiteração delitiva. Confira-se:

Analisando os autos e a narrativa das condutas, verifico que 0 autuado não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que, se solto, não voltará a delinquir. Isso porque noto que se trata de pessoa voltada a prática de crime, com ocorrências policiais registradas em seu desfavor, inclusive outros crimes contra o patrimônio (02 roubos) e contra a vida (homicídio), conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais (fl. 52).
(Id. 30890984).

Bem se sabe que o conturbado histórico criminal do agente é fundamento que justifica a prisão cautelar:

[...] O fato de o paciente ostentar diversos registros criminais é circunstância que revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, autorizando a preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 550.759/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020).

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Na sentença, a segregação foi mantida, porque persistiam os motivos que ensejaram a prisão cautelar –

que perdurou durante toda a instrução processual.

Nessas condições não há se falar em direito de recorrer em liberdade. Confira-se:

[...] Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
[...] (STJ, HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020).

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Não se sustenta a alegação de que inexistem provas de que o réu cometeu o crime que lhe é imputado.

Na fase inquisitorial, João Carlos de Souza Ribeiro relatou ter prendido o réu, junto com outras pessoas, depois que a vítima registrou o boletim de ocorrência e o identificou como um dos assaltantes. Disse ainda que ele estava bastante agressivo (Id.
30888464).

No mesmo sentido é o depoimento de Alex Feitosa de Albuquerque (Id.
30888464).

O relato de Abel Rodrigues Pereira é semelhante. Além disso, o policial explicou que, depois de vistoriar o veículo em que os suspeitos foram transportados, “
encontrou
um brinco de cor dourada escondido atrás do banco, exatamente onde estava sentado o suspeito Rodrigo; Que o depoente então deslocou-se até o local do roubo e apresentou o brinco à vítima Andressa, que de imediato reconheceu o objeto como sendo de sua propriedade, inclusive apresentou para o depoente o outro brinco idêntico, que faz "par" com ele, e que não foi levado pelos assaltantes
”
(Id.
30888464).

Este é o relato de Andressa de Abreu:

Que trabalha no bar da Tia Lú; Que nesta madrugada por volta de 02:30 horas, acordou com três homens em seu quarto, agindo com violência; Que a declarante afirma que nesse momento começou a gritar assustada, onde um dos assaltantes gritou com a declarante para calar a boca; Que os assaltantes pediram dinheiro e objetos de valor; Que todos estavam com camiseta enrolada na cabeça, com os olhos de fora;
Que a declarante afirma que reconheceu um dos assaltantes como sendo Maycon Gabriel de Oliveira, pois o conhece desde criança, e ele costuma frequentar o bar; Que a declarante reconheceu pela parte do rosto que ficou descoberto e também pela sua voz, pois ele ficou conversando com a declarante para que ficasse calma e que nada aconteceria com ela, com isso dando a certeza para a declarante de quem se tratava
; Que viu que um dos assaltantes portava uma faca; Que viu ainda que o outro assaltante era de cor branca, magro e alto, pois viu essas características quando chegou perto para amarrar a declarante; Que ficou amarrada no quarto com um lençol na cabeça, enquanto ouvia os assaltantes revirando a casa e pegando objetos; Que ouviu também quando entraram no quarto da Tia Lú e agiam com violência com ela, gritando o tempo todo para que Tia Lú parasse de gritar, pois pelo que ouvia, a senhora estava desesperada; Que informa que há, aproximadamente, 02 meses, trabalhou uma menina neste bar, com o nome de Ana Paula; Que esta menina tinha um relacionamento com Maycon Gabriel, Que por este motivo Maycon Gabriel visitava com frequência a casa; Que Ana Paula foi embora depois de um desentendimento com a declarante, pois Ana Paula dizia fazer parte do comando vermelho; Que a declarante narra que se desentendeu com Ana Paula, pois a casa começou a ser frequentada por pessoas suspeitas e por usuários de drogas que iam por causa da amizade com Ana Paula; Que dias atrás, a moto do vizinho do bar foi furtada, e o vizinho reconheceu Ana Paula e Maycon Gabriel como sendo os autores do furto; Que diante desses fatos a declarante se desentendeu com Ana Paula, que saiu do bar sem mesmo levar seus pertences, e que Maycon Gabriel voltou no outro dia para buscar os objetos pessoais de Ana Paula; Que narra ainda que a porta dos fundos do bar tinha um segredo para abrir, que só quem conhecia a casa saberia abrir por fora, pois haviam duas "tramelas" e teria que conhecer por dentro para abrir sem arrombar, como foi feito nesta madrugada; Que a declarante pensa que Maycon Gabriel foi assaltar a casa com as "dicas" de Ana Paula; Que perguntado se a declarante tem outro suspeito, informou que um homem de apelido "Tocha", pois este homem vem frequentando o bar, de maneira suspeita e sem consumir, apenas fica de olho nas coisas e na rotina; Que "Tocha", inclusive tinha acesso a casa da tia Lú, e também sabia como se abria a porta dos fundos por fora;
Que os demais assaltantes não sabe informar, mas afirma novamente que o único que tem certeza é o Maycon Gabriel, pelo fato de o conhecer há muitos anos
[...]
(Id. 30888465).

Maria Lúcia Pires de Carvalho afirmou que, de madrugada, acordou com três homens dentro de casa e que eles levaram diversos itens. Disse foi agredida pelos assaltantes, mas não conseguiu identificar nenhum deles. Contou ainda que Andressa “
l
he disse que reconheceu um deles como sendo Maycon Gabriel de Oliveira, um amigo de infância que frequentava o bar
” (Id. 30888465).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id.

30888468
).

Em juízo, Andressa de Abreu confirmou a ocorrência do crime e atribuiu ao réu a autoria do delito,

conforme registra o depoimento transcrito
:

MP: Gostaria que a senhora relatasse o que aconteceu no dia do roubo, os detalhes que a senhora se recordar?

V: Eu trabalhava no estabelecimento que foi roubado, aí eu fechei o estabelecimento como sempre, eu durmo no local, fiquei mexendo no celular, era em volta, de madrugada, não lembro direito o horário agora, eu escutei na hora que minha patroa, do lado, começou a gritar, e eu acordei já com um pé na porta, já entraram, o rapaz no meu quarto, entendeu?, me cobriram, um deles ficou do meu lado todo o tempo, ia e voltava, toda aquela coisa, é um assalto, procurando dinheiro, procurando as coisas, falando para a gente ficar tranquila, que não ia fazer nada [...], falando essas coisas, amarrou eu, cortou o fio da extensão, me amarrou, aí, depois disso, na hora que eles estavam saindo tacou, acho que foi meu ventilador, o pufe, em cima de mim, reviraram todo o meu quarto, levaram uma pouca quantia de dinheiro que eu tinha, levaram maquiagem, perfume, levaram alguns pertences meu do meu quarto.

MP: Eram quantos?

V: Eu não sei te dizer ao certo, mas que deu para mim perceber, eu contei três
,
eu contei por voz diferente, eram três vozes diferentes
.

MP: O que ficou perto da senhora foi só um?

V: Foi só um, o que eu conheço.

MP: Eles estavam de cara limpa ou?

V: Não, estava encapuzado, deu para vê, só que encapuzado.

MP: A senhora falou que conhece esse que ficou perto da senhora?

V: Conheço.

MP: Como a senhora conheceu ele?

V: Eu tipo, conforme eu falei, eu estudei com ele, conheço muito bem ele, ele frequentava lá, entendeu?, e devido as coisas que ele falou no meu ouvido eu reconheci que era ele, também pela voz.

MP: A senhora já conhecia ele há mais tempo?

V: Sim, muito tempo
.

MP: Pelo tamanho também?

V: Não, não deu para reparar muito, a hora que eles pularam em cima de mim, eu estava deitada em cima da cama, eles já pegaram e me tamparam, a coberta que eu estava eles jogaram em cima de mim.

MP: Mas pela voz a senhora não teve dúvida nenhuma?

V: Não, dúvida nenhuma, eu tenho certeza
.

MP: A forma de falar?

V: Sim, sim.

MP: E quem era?

V: Maycon Gabriel.

MP: A senhora falou que ele frequentava o bar?

V: Sim.

MP: Desde quando?

V: Desde quando eu comecei a trabalhar lá como gerente, ele ficou sabendo e ia lá, ele também pegou amizade com duas garotas que tinha lá, eu até acredito que elas que passaram a informação de tudo, porque a porta que ele entrou é uma porta que ninguém sabia que ela ficava daquele jeito, a não ser as meninas que trabalhavam com a gente.

MP: E essas meninas ainda trabalham lá?

V: Não, elas foram embora antes do assalto.

MP: Quanto tempo antes mais ou menos?

V: Uns quinze, vinte, dias.

MP: Qual é o nome delas?

V: É porque nesses estabelecimentos as mulheres trocam de nome, a maioria delas, mas uma delas eu tenho certeza porque eu fiz o “liberamento” da passagem dela, se chamava Ana Paula, a outra eu não tenho certeza.

MP: Só sabe Ana Paula?

V: Isso.

MP: [...]?

V: Não.

MP: O que eles tinham de arma lá, a senhora tinha visto?

V: Eu acho que era uma faca, pelo barulho que eu escutei, até porque o quarto do lado eles arrombaram com uma faca, a própria faca que a gente tinha dentro de casa.

MP: Mas a faca estava com esse que estava perto da senhora?

V: Não, eu não vi com faca, não deu para mim ver, porque eu estava coberta.

MP: As outras pessoas também que ficaram lá?

V: Só estava eu e a Maria Lúcia.

MP: Ela estava amarrada?

V: Não, eu acho que eles ficaram andando com ela, andando com ela pela casa.

MP: Sabe se ela foi agredida?

V: Foi, foi agredida, segundo que ela me relatou foi agredida, ficou até com hematoma.

MP: O que levaram de dinheiro, a senhora sabe?

V: Meu foi R$ 170,00 (cento e setenta reais),agora dela eu não sei.

MP: A senhora que fez a liberação da passagem, é isso?

V: Isso.

MP: A senhora tem esse documento ainda?

V: Não tenho mais porque lá trocou de dono, e quando eles trocaram de dono, eles jogaram as coisas que eram do outro dono fora, então eu não tenho mais.

MP: Lá na delegacia a senhora falou que dias antes teve um furto da moto do vizinho, um negócio assim?

V: Teve, teve o furto da moto do vizinho.

MP: E a senhora apontou a Ana Paula e o Maycon Gabriel como os autores?

V: Na verdade, quem apontou eles foi a própria pessoa que foi roubada, pela descrição que ele passou foram eles.

MP: Quem é “Tocha”?

V: “Tocha” é um rapaz que frequentava lá também.

MP: No depoimento da senhora falou também que poderia ter?

V: Estar no meio.

MP: No meio desse roubo aí?

V: Sim, poderia.

MP: Mas algum motivo para a senhora chegar nessa conclusão ou?

V: Pelo motivo que a gente teve um desentendimento, e ele meio que insinuou isso, entendeu?, meio que insinuou, ele falou para mim bem assim, para mim tomar cuidado com o que eu falava, que eu podia me dar mal.

MP: Isso antes?

V: Antes do assalto.

MP: Sabe onde mora, endereço?

V: Não, não sei nada dele.

MP: Era só frequentador mesmo?

V: Sim.

Defesa: Qual era esse local?

V: Era um bar de meninas.

Defesa: Onde?

V: Aqui em Monte Verde.

Defesa: Mas no seu pensamento você só conheceu a voz?

V: Sim
.

Defesa: Você não chegou a ver ninguém?

V: Não, eu vi mais ou menos assim, mascarado, mas não deu pra prestar atenção.

Juiz: A senhora disse que estudou com ele?

V: Sim.

Juiz: E depois de ter estudado, a senhora disse que ele também frequentava lá?

V: Frequentava.

Juiz: Em nenhum momento a senhora teve dúvida sobre a voz, de quem seria?

V: Não, não tive dúvida nenhuma, eu tenho certeza. .

Juiz: É?

V: Sim.

Juiz: Dos outros, as outras pessoas [...]?

V: Não, as outras pessoas eu não posso falar nada porque eu não tenho certeza, não reconheci a voz, para mim eu não reconheço, não posso falar nada
(arquivo digital).

Maria Lúcia Pires de Carvalho explicou que acordou com alguém empurrando a porta, e que duas pessoas entraram em seu quarto, enquanto um terceiro ficou com Andressa. Asseverou que não conseguiu identificar nenhum dos bandidos, e que os assaltantes ‘lhe agrediram, derrubaram no chão, a empurraram na parede’. Assegurou ainda que Andressa lhe contou que reconheceu Maycon Gabriel como o assaltante que ficou com ela no quarto (arquivo digital).

Abel Rodrigues Pereira explicou que Andressa reconheceu o réu no assalto, porque cresceram juntos e, no mesmo dia, conseguiram prendê-lo perto das ‘casinhas populares’. Contou ainda que, em uma busca minuciosa no veículo que utilizaram na prisão, encontraram um brinco, que foi identificado por Andressa, que, inclusive, lhe mostrou o par dele, que os ladrões deixaram para trás (arquivo digital).

Alex Feitosa de Albuquerque disse que é policial civil, e deu apoio à PM na ocorrência do assalto. Explicou que o réu foi reconhecido por uma das vítimas, porque se conheciam, e ele frequentava o ambiente, e à noite ele foi preso. Esclareceu que um dos Militares encontrou um brinco que pertencia à vítima no vão do banco do veículo em que o réu foi transportado (arquivo digital).

Em juízo, o réu confirmou ter estudado com Andressa, e que frequentava o local porque tinha se envolvido com Ana Paula, que trabalhava lá. Relatou que um tempo antes discutiu com a vítima, porque ela lhe chamava de “Zé droguinha”, mas que não tinha motivos para cometer o crime (arquivo digital).

Ao reverso do que entende a defesa, o conjunto probatório é firme e coerente e demonstra, de maneira inconteste, o envolvimento do réu no crime.

Desde o momento em que registrou o boletim de ocorrência, Andressa apontou Maycon como um dos assaltantes.

No depoimento prestado na fase inquisitorial, ela corroborou a informação, dizendo que o reconheceu porque se conheciam desde criança.

Perante o juiz, Andressa explicou: “
estudei com ele, conheço muito bem ele, ele frequentava lá, entendeu?, e devido as coisas que ele falou no meu ouvido eu reconheci que era ele, também pela voz”.

Além disso, deixou claro que não teve nenhuma dúvida na identificação do réu.

Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado e constitui elemento apto a respaldar a condenação.

Nesse sentido:

[...] Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

[...] Nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório quando corroborada por outros elementos de convicção, como é o caso dos autos. [...]
(TJ/MT, N.U 0002703-59.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

Os demais elementos de convicção angariados corroboram o relato da vítima.

Maria Lucia asseverou que Andressa lhe confidenciou que foi Maycon quem ficou com ela durante o assalto.

Anoto que o fato de o réu ser reconhecido apenas por Andressa não é suficiente para absolvê-lo.

Do que foi apurado, cada uma das vítimas foi mantida dentro do próprio quarto, sendo certo que o réu ficou vigiando Andressa.

Diante desse cenário, não é crível exigir que Maria Lúcia pudesse identificá-lo.

Se não bastasse, os policiais que efetuaram a prisão foram unânimes ao relatar que o réu foi preso depois de ser reconhecido por Andressa no assalto.

O depoimento de Abel Rodrigues Pereira confere credibilidade à identificação dele quando explica que, depois da prisão, ao vistoriar o veículo em que o réu estava, encontrou um brinco que Andressa assegurou que foi levado no assalto, e inclusive lhe mostrou o par dele que foi deixado pelos bandidos.

N
ão se pode olvidar que as declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova,
verbis
:

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

[...] Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...]
(STJ, HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Por outro lado, a defesa foi incapaz de desconstituir o depoimento de Andressa.

De fato, o próprio réu admitiu que a conhecia porque estudaram juntos, e que frequentava o estabelecimento gerenciado por ela, porque “se envolveu com Ana Paula, que trabalhava no local”.

Embora Maycon deixe subtendido que foi envolvido no crime porque anteriormente se desentendeu com Andressa, nada comprova essa versão dos fatos.

Além disso, apesar de insistir que trabalhava em uma fazenda, e que estava com a família no momento do crime, nenhuma testemunha foi arrolada para comprovar a alegação.

Destarte, diante de provas contundentes expondo a participação do réu no crime, não há se falar em absolvição, conforme elucidam os arestos transcritos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria do apelante se apresentam amplamente comprovadas nos autos, em especial pelas elucidações prestadas pela vítima e pela testemunha ocular do fato ilícito. Apelo desprovido.
(TJ/MT, N.U 0006868-45.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – POSTULADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas, não deixa dúvidas do envolvimento do réu no fato delituoso. A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.
(TJ/MT, N.U 0012562-73.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Embora a defesa insista que a participação de Maycon no evento foi de somenos importância, bem se vê que a tese não se sustenta.

As provas angariadas demonstram que o réu, na companhia de outras pessoas que não foram identificadas, invadiram o estabelecimento comercial denominado Bar da Tia Lú – onde as vítima também residiam –, durante a madrugada, e executaram o crime. Enquanto Maycon permaneceu na companhia de Andressa, os demais invadiram o quarto de Ana Lúcia, o que demonstra que agiram com união de desígnio, e divisão de tarefas.

Cesar Roberto Bittencourt doutrina que “
o conceito de autoria não se limita a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas abrange também quem se serve de outrem como “instrumento” (autoria mediata). É possível igualmente que mais de uma pessoa pratique a mesma infração penal, ignorando que colabora na ação de outrem (autoria colateral), ou, então, consciente e voluntariamente coopere na ação de outrem, quer praticando atos de execução (coautoria), quer instigando, induzindo ou auxiliando (participação) na realização de uma conduta punível
” (Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 247 –
e-book
).

Nesse contexto, não há se falar em diminuição da pena diante da menor participação no crime. Confira-se:

[...] ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

[...] Não prospera o pretendido reconhecimento da participação de menor importância, com a subsequente aplicação da correspondente minorante, na medida em que as provas dos autos atestam a contribuição igualitária dos corréus para a consumação delitiva, evidenciada por meio da unidade de desígnios e da divisão de tarefas entre eles, sendo a atuação da apelante essencial e decisiva à empreitada criminosa, pois incumbiu-lhe subjugar as vítimas com a arma de fogo em punho, enquanto o codenunciado recolhia a res furtivae, bem como garantir o sucesso da fuga dos agentes do locus delicti, de modo que praticou ação ilícita taxativamente descrita na redação do tipo penal e executou materialmente o crime, tratando-se de verdadeira coautora do roubo e não mero partícipe. [...]
(TJ/MT, N.U 0020465-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

O pedido de exclusão da majorante relativa ao concurso de pessoas também não merece acolhimento.

O conjunto probatório denota que o crime aconteceu mediante a atuação de vários indivíduos.

No ponto, Andressa esclareceu que, apesar de não saber ao certo quantas pessoas participaram do assalto, “
deu para perceber, eu contei três, eu contei por voz diferente, eram três vozes diferentes”.

À sua vez, Maria Lúcia explicou que um assaltante ficou no quarto de Andressa e outros dois entraram em seu quarto.

De tal sorte, inviável excluir a qualificadora prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Também é inquestionável que o crime atingiu o patrimônio de 2 (duas) vítimas distintas – Andressa e Maria Lúcia.

Conforme estabelece o art. 70 do Código Penal, quando o agente, mediante uma só ação pratica dois ou mais crimes, ele é punido com a pena do mais grave, aumentada de 1/6 (um sexto) até a 1⁄2 (metade).

Nesse sentido:

[...] O entendimento desta Corte é o de que a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único. Precedentes do STJ (HC 366.078/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/2/2017). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 968.423/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019).

Ao reverso do que entende a defesa, a pena-base deve ser preservada, tal como definida na sentença.

O magistrado sentenciante negativou a vetorial das circunstancias do crime, aduzindo que “
as vítimas tiveram suas liberdades restrita durante a empreitada criminosa”,
e Maria Lúcia,
“uma senhora idosa foi agredida com pontapés e socos
”.

A agressão física empregada contra a vítima denota a maior reprovabilidade da conduta, por isso autoriza o desvalor da vetorial:

[...] Na espécie, o fato de o roubo ter sido praticado com o emprego de arma branca, além da agressão física dirigida contra uma das vítimas, são circunstâncias idôneas e suficientes para o incremento da pena-base, o qual se deu em proporcional patamar. [...]
(STJ, AgRg no HC 563.219/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020).

[...] Mostra-se idônea a avaliação desfavorável da culpabilidade, diante das agressões físicas desferidas contra vítima idosa (tapas na face e puxão de cabelo) e da ousadia da empreitada criminosa (determinação de que vítimas permanecessem de joelhos em um quarto). Precedentes STJ (HC 125.262/MG); [...]
(TJ/MT, N.U 0012925-26.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

Sequer o
quantum
de acréscimo da pena-base pode ser taxado de desproporcional.

A jurisprudência aponta como razoável o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavorável, que pode ser alterado mediante motivação concreta:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No caso
sub examine
, a circunstância desfavorável acrescentou 6 (seis) meses à pena, que equivale a 1/8 (um oitavo), de modo que não se pode falar em excesso.

De mais a mais, “
o fato de uma das circunstâncias judiciais ser desfavorável ao acusado é suficiente para justificar a fixação da pena acima do mínimo legal
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1589875/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020).

Embora não seja objeto do recurso, observo que a pena intermediária deve ser corrigida.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante aplicou a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, poi Maria Lucia era maior de 60 (sessenta) anos.

Embora o Código Penal não delimite a fração de agravamento ou atenuação da pena, a jurisprudência recomenda seja aplicada em 1/6 (um sexto). O distanciamento desse padrão também exige fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 7. No caso, restou reconhecida a presença de duas atenuantes - menoridade relativa e confissão espontânea - e da agravante do art. 61, II, "h", do CP. Nesse passo, procedida à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante etária, remanesce a atenuante da menoridade relativa a ser sopesada, sendo, portanto, cabível a redução de 1/6. [...]
(STJ, HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

[...] Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...] Hipótese em que a fração de 1/4, utilizada para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, lastreou-se no fato de pesarem contra o paciente três outras condenações definitivas, fundamentação idônea e de acordo com o postulado da proporcionalidade
(HC n. 392.299/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017). [...] (STJ, AgRg no REsp 1822454/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

O aumento implementado na sentença – 1 (um) ano – supera o padrão recomendado, e não foi justificado.

De tal sorte, é impositivo adequá-lo para 1/6 (um sexto).

A pena de multa – que foi estabelecida em 272 dias – também deve ser ajustada, haja vista que foi adotado parâmetro diverso do que foi utilizado para definir a reprimenda corporal.

O Superior Tribunal de Justiça orienta ainda que “
a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal)”
(REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019).

Passo à dosimetria.

Conforme fundamentação acima, mantenho a pena-base de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e fixo a pena pecuniária em 11 (onze) dias multa.

Pelas razões alhures expostas, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal deve acrescentar 1/6 (um sexto) à reprimenda, de modo que encontro a pena intermediária de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Não há atenuantes.

Na última fase incide a majorante do concurso de pessoas, que mantenho em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 7 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razão do concurso formal de crime (CP, art. 70), acrescento 1/6 (um sexto). Assim, estabeleço a pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras situações que interfiram na delimitação da reprimenda.

A pena cominada e a presença de circunstância judicial desfavorável inviabiliza estabelecer regime diverso do fechado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

Posto isto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso
; de ofício ajusto a fração de aumento na fase intermediária da dosimetria, assim como a pena de multa, e redimensiono a condenação para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020